Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHA MAIOR. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos maiores não decorre do dever de sustento, previsto no artigo 1.634, do Código Civil, em razão do poder familiar, encontrando amparo no princípio da solidariedade (artigo 1.696 do Código Civil), que tem por escopo garantir a manutenção das pessoas ligadas pelo vínculo familiar.
2. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante (trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade), conforme preconizado pelo artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. À obrigação alimentar é inerente a cláusula rebus sic stantibus (“estando assim as coisas”), podendo ser revista quando houver modificação substancial na capacidade contributiva de quem os supre, ou na necessidade de quem os recebe.
4. Não demonstrada, pelo alimentante, redução em sua capacidade contributiva, tampouco na necessidade do beneficiário de continuar a perceber os alimentos anteriormente estipulados, inviável a redução da verba alimentícia anteriormente estabelecida.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.